Tribunal: TJDFT
Processo: 0744037-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada/agravante, objetivando a atribuição de efeito suspensivo e cancelamento da penhora no rosto dos autos da execução n.o 0703671-26.2021.8.07.0020.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se resume a identificar se o crédito de titularidade da executada/agravante penhorado em outro processo (penhora no rosto dos autos), possui natureza alimentar.
III. Razões de decidir
3. De início, importante destacar que o citado feito, no qual a ora executada/agravante pleiteia o recebimento de verba indenizatória por acidente de trabalho, tramita desde março de 2021, e até o presente momento não houve o encerramento da fase de cognição.
4. Diante do considerável lapso temporal existente entre o ajuizamento da ação e o provável recebimento do crédito, fica descaracterizada sua natureza alimentar.
5. Ademais, carece nos autos qualquer evidência concreta que a verba a ser recebida será utilizado para subsistência da agravante, ou de sua família, o que afasta a probabilidade do direito recursal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805498, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j.23.1.2024; TJDFT, Acórdão 1710851, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1920666, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.09.2024.